Tribunal: TJES
Processo: 5000576-35.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000576-35.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEONARDO DA SILVA
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP, PREENCHIDOS. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME.
MODUS OPERANDI
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Ordem de
habeas corpus
impetrada em razão da decretação de prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal, e artigo 14,, da Lei nº 10.826/03. A defesa alega ausência dos requisitos da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, ausência de contemporaneidade do decreto prisional e inexistência de elementos que comprovem o perigo gerado com a liberdade do paciente, postulando a revogação da medida cautelar e a expedição de alvará de soltura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se estão preenchidos os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da prisão preventiva; (
ii
) analisar se a ausência de contemporaneidade do decreto prisional configura constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é cabível na hipótese, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, diante da gravidade dos delitos imputados ao paciente.
4. Os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, estão preenchidos, uma vez que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além da necessidade de garantir a ordem pública, especialmente considerando a gravidade concreta da conduta e o
modus operandi
do crime, caracterizado por disparos de arma de fogo contra a vítima, motivados por vingança relacionada ao tráfico de drogas, e presenciados por familiares do ofendido.
5. A periculosidade do paciente se evidencia pela existência de outros processos criminais em curso, nos quais responde por homicídio e receptação, justificando o receio de reiteração delitiva e reforçando a necessidade da prisão cautelar.
6. A ausência de contemporaneidade não configura ilegalidade, pois os elementos que fundamentaram a custódia cautelar permanecem atuais, sendo irrelevante o lapso temporal entre o fato criminoso e o decreto prisional quando ainda presentes os motivos ensejadores da medida, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem de
habeas corpus
denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II, 312, 313, I, 315; CP, art. 121, § 2º, I e IV; Lei nº 10.826/03, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 664.289, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.06.2021; STJ, AgRg-HC 962.381, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.12.2024; STJ, HC 853.913, Relª Min. Daniela Teixeira, j. 17.12.2024; TJES, RSE 0001070-79.2019.8.08.0069, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 04.05.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000576-35.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEONARDO DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

VOTO

Cuida-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor do
p
aciente
Leonardo da Silva
, face a possível constrangimento ilegal cometido
pel
o

Juízo
da
1
ª Vara
Criminal
da Comarca
d
e
Linhares
,
apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
w
rit,
que o paciente
está preso preventivamente
em razão da suposta prática das condutas
delituosas

previstas
n
o
artigo 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal, e artigo 14, da Lei n° 10.826/03
,

apurada
s
nos
Autos nº 0006664-31.2018.8.08.0030.

Nesse contexto, sustenta a defesa que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão, previstos nos artigos 312, do Código de Processo Penal, especialmente considerando que não há nos autos nenhum elemento capaz de comprovar o perigo gerado com a liberdade do paciente. Outrossim, fundamenta seu pedido na ausência de contemporaneidade da decisão, considerando o lapso temporal entre a suposta conduta delituosa e o decreto prisional.

D
iante disso, postula a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura.

Pois bem. Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso
,
no que concerne à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos
elencados n
os artigos 312 e 313, do C
ódigo de Processo Penal
, verifico que
não assiste razão
à defesa
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

I
nicialmente, destaco que

se encontra presente a hipótese de
cabimento
para a decretação da custódia cautelar
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do
s
crime
s
disposto
s
no

artigo 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal, e artigo 14, da Lei n° 10.826/03.

Da mesma forma
, q
uanto aos requisitos do
artigo 312, do
Código de Processo Penal
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora
p
aciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do
s
indício
s
suficiente
s
de autoria.

Em relação ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do
indiciado
, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública,
considerando
a
gravidade concreta da conduta supostamente praticada, e a possibilidade de reiteração criminosa, caso o paciente seja colocado em liberdade.

Isso porque,
depreende-se
da documentação que instrui o feito, que
o paciente, além de portar arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação regulamentar,
efetuou cinco disparos contra a vítima, que faleceu em
frente d
e
casa, sendo a cena
observada
pela esposa e pela filha do ofendido.

Infere-se que a motivação do crime foi vingança relacionada ao tráfico de drogas, e que o crime se deu mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Outrossim,
foi atestado que o réu está sendo processado em outros autos pela prática
dos
crime
s
de homicídio e receptação.

Dessa forma
,
considerando a
s circunstâncias narradas, é certo
o perigo gerado com a liberdade do
réu,
e a imperiosa necessidade da
manutenção da
custódia preventiva para resguardar a ordem pública, e evitar a reiteração delituosa
.

Dito isso, cabe ressaltar, a propósito, que o colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como este Tribunal de Justiça, possuem entendimento consolidado de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa
, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. CUSTODIADO MEMBRO DAS FORÇAS ARMADAS. PERICULOSIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. In casu, o paciente foi denunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado pela utilização de recurso que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima, tendo sido decretada sua prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública 2.
A prisão preventiva impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta
. [...] 4. Ordem denegada. (STJ; HC 664.289; Proc. 2021/0135370-3; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 15/06/2021; DJE 18/06/2021).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL. ART. 121, §2º, IV, E ART. 347, PARÁGRAFO ÚNICO, CP. DESPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRONÚNCIA MANTIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. [...] 2.
A gravidade concreta da conduta constitui dado idôneo para fins de imposição da prisão preventiva. Caso em que se imputa ao recorrente a prática do crime de homicídio qualificado
, por ter, em tese, golpeado a vítima na cabeça, enquanto esta dormia. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES; RSE 0001070-79.2019.8.08.0069; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 04/05/2022; DJES 19/05/2022).

Portanto
, entendo que a prisão preventiva d
e
Leonardo da Silva
foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da C
onstituição
F
ederal/
88, e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos
indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas,
a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade d
o
imputad
o,
e a necessidade de
se
resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta e o
modus operandi
empregado na prática delituosa
.

Noutro giro, quanto à alegação de ausência de contemporaneidade da medida constritiva sustentada pelo impetrante, saliento que, seguindo o entendimento jurisprudencial de nossos Tribunais Superiores, nesse ponto, pouco importa que o fato tenha sido praticado há determinado lapso temporal se ainda se encontram presentes os requisitos para a custódia preventiva.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 6.
A alegada ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois os motivos ensejadores da prisão preventiva permanecem presentes, conforme entendimento jurisprudencial
. [...]. (STJ; AgRg-HC 962.381; Proc. 2024/0440859-6; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 17/12/2024; DJE 30/12/2024).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME [...] 6.
A contemporaneidade da prisão preventiva é verificada pela necessidade da medida no momento de sua decretação, independentemente do tempo decorrido desde o fato criminoso
. 7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável quando a gravidade do crime e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura. lV. Dispositivo e tese 8. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ; HC 853.913; Proc. 2023/0330598-8; BA; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 17/12/2024; DJE 23/12/2024).

In casu
, o Ministério Público de 1º grau requereu a prisão preventiva do paciente quando do oferecimento da denúncia, momento no qual, após a colheita dos elementos informativos, verificou acerca da gravidade do crime praticado e a periculosidade do paciente.

Ademais, não verifico que o lapso temporal entre a prática delitiva e a prisão preventiva foi suficiente a ocasionar a desnecessidade da custódia,
muito
pelo contrário, esta restou ainda mais evidente após a conclusão das investigações. Logo,
também
não há ilegalidade na prisão preventiva do paciente nesse aspecto
.

No mesmo sentido, a propósito, manifestou-se a Procuradoria de Justiça em parecer no id. 12000735. Confira-se:

Restando, pois, comprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, em aliança à necessidade de garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal, afasta-se qualquer indicativo de ausência de contemporaneidade e se evidencia a necessidade de manutenção da custódia preventiva do paciente, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência.

Assim, não há que se falar em constrangimento ilegal no caso em apreciação, razão pela qual, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 5 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)